Tribunal: TJDFT
Processo: 0021235-79.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REJEIÇÃO. DUPLICATAS SEM ACEITE. CAUSA DEBENDI. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A despeito de os documentos juntados pela Autora em sua impugnação aos embargos à monitória não terem sido digitalizados e, assim, não terem sido apreciados pelo Magistrado sentenciante, não é o caso de cassação da sentença, por ausência de prejuízo (art. 282, § 1o, do Código de Processo Civil), uma vez que inexiste óbice para que sejam apreciados em segunda instância. Preliminar rejeitada.
2 – A duplicata mercantil é título de crédito causal, formal, circulável por endosso e tem origem em contrato de compra e venda de mercadorias ou de prestação de serviços, sendo regulada pela Lei no 5.474/68.
3 – Apresentadas duplicatas sem aceite e não comprovadas as relações jurídicas que deram origem à emissão dos títulos de crédito, impõe-se a manutenção da sentença em que se julgou improcedente o pedido monitório, por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito (art. 373, I, do CPC).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.